Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIMPEZA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais, em virtude de falha na prestação de serviço de limpeza de automóvel. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviço. Limpeza de automóvel. Danos em veículo. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O autor contratou serviços de revitalização automotiva, o qual consistia em limpeza do motor, polimento e higienização interna. Alega que, após retirar o veículo do estabelecimento do réu, em virtude de falha na prestação do serviço, o automóvel apresentou mau funcionamento, o que resultou em danos materiais. Não obstante as alegações do autor, estas não são verossimilhantes. Não há no processo qualquer elemento que indique que os serviços prestados pelo réu causaram os problemas no automóvel. De acordo com a ordem de serviço de conserto do veículo (ID 19704271 - Pág. 2), foi necessário efetuar reparação elétrica e reprogramação do sistema de ar-condicionado, além da troca de diversas peças. Não ficou demonstrado, com prova técnica, que a limpeza efetuada pelo réu tenha sido a causa dos danos no automóvel, pois não é possível concluir pela existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Salienta-se, por fim, que a revelia não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido, o que não restou demonstrado no caso concreto.
3 – Inversão do ônus da prova. Para a inversão do ônus da prova, de que trata o art. 6o, inciso VIII do CDC, é exigido que o consumidor demonstre a verossimilhança do que alega. A afirmação de que o defeito no veículo decorreu do serviço prestado pelo réu não tem respaldo em qualquer elemento de verossimilhança, de modo que não se acolhe a inversão. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

W